Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. PREENCHIMENTO DECLARAÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO. MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, por não se tratar de plano de saúde de autogestão.
2. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a possibilidade de rescisão contratual em casos de fraude.
2.1. Em análise ao arcabouço probatório, verifica-se que a Declaração de Saúde preenche os requisitos exigidos pela Resolução Normativa no 162/2007 e mesmo tendo ciência há mais de um ano da doença que lhe acometia, a ré omitiu tal informação, alegando simplesmente erro material no preenchimento.
2.2. A omissão de informação relevante viola a boa-fé contratual, sendo necessário o reconhecimento do direito do plano de saúde em rescindir o contrato e ter restituído os valores despendidos.
3. Importante delinear que não houve negativa de cobertura em razão de doença preexistente, portanto, não há que se falar na aplicação da Súmula 609/STJ.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.